Tribunal: TJMT
Processo: 1014161-10.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014161-10.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 033.312.991-11 (EMBARGANTE), SAUDI JUNIOR TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.023.170-39 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÕES CONFIGURADAS. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA TABELA FIPE.
APLICAÇÃO DA
MULTA DE 50% DO VALOR FINANCIADO (ART. 3o, §6o, DO DECRETO-LEI No 911/69). EMBARGOS
PROVIDOS
COM EFEITOS
INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação em ação de busca e apreensão, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, a nulidade dos seguros, a descaracterização da mora, julgou improcedente o pedido de busca e apreensão e determinou a restituição do veículo ou, se impossível, a conversão em perdas e danos com base no valor de mercado segundo a Tabela FIPE. O embargante aponta omissão quanto à fixação dos critérios de atualização e juros de mora sobre o valor da Tabela FIPE e quanto à aplicação da multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/
69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir os parâmetros de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor indenizatório correspondente à Tabela FIPE na data da apreensão do veículo; e
,
(
ii
) estabelecer a aplicabilidade da multa de 50% prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, em razão da improcedência da ação de busca e apreensão e eventual alienação do
bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo cabível sua utilização quando o acórdão deixa de se pronunciar sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia.

No tocante à indenização pela conversão da obrigação de restituição do bem, a jurisprudência pacífica entende que o valor da Tabela FIPE deve corresponder ao preço do veículo na data da apreensão, momento em que ocorre a efetiva privação da posse e o dano ao devedor fiduciário, sendo esse o termo inicial para a correção monetária e os juros de mora.

O índice de correção monetária aplicável é o INPC, por refletir a desvalorização real da moeda, enquanto os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, conforme o art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1o, do CTN.

A multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 é cabível quando a ação de busca e apreensão é julgada improcedente e o credor fiduciário já houver alienado o bem, possuindo natureza punitiva e compensatória, destinada a coibir a alienação prematura do veículo antes do trânsito em julgado.

O valor da multa deve corresponder a 50% do valor originalmente financiado, com correção monetária pelo INPC desde a data da celebração do contrato e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme a literalidade e finalidade do dispositivo legal.

Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidam a aplicação conjugada da indenização segundo a Tabela FIPE da data da apreensão, com correção e juros desde esse marco, e da multa de 50% em caso de alienação antecipada do
bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
providos
com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O valor indenizatório correspondente ao veículo deve observar a Tabela FIPE da data da apreensão, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos contados desde a apreensão.

É devida a multa de 50% do valor originalmente financiado, com correção monetária pelo INPC desde a celebração do contrato e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, quando a ação de busca e apreensão for julgada improcedente e houver alienação do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 406; CTN, art. 161, §1o; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Ag. Inst. no 1010934-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024; TJ-MT, ED Cível no 1009942-67.2022.8.11.0040, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1014161-10.2024.8.11.0055

RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA X OMNI SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no art
.
1.022 do
CPC
, interpostos por RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
318772390), o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto
em face da
OMNI SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
para declarar a
abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato, limitando-os à taxa média de mercado na época da contratação (1,94% ao mês),
nula a
contratação dos seguros, determinar a exclusão
de seus
valores
,
reconhecer a descaracterização da mora
,
julgar improcedente o pedido inicial da ação de busca e apreensão, determinar a restituição do bem ou, caso não seja possível, a conversão da obrigação em perdas e danos correspondentes ao valor do veículo na data da apreensão a ser apurado com base na Tabela FIPE, devidamente atualizado
.

Em suas razões (
id
318772390), o embargante sustenta a existência de omissão quanto à forma de atualização e juros de mora do valor da Tabela FIPE, argumentando que o parâmetro FIPE deve ser o da data do fato danoso
(
da apreensão do bem
)
, o qual deverá ser corrigido pelo INPC e com juros de mora desde a data do ato expropriatório.

Alega, ainda, omissão relativa à fixação da multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, sustentando que, em caso de improcedência, é necessária a fixação da multa, correspondente a 50% do valor financiado, devidamente atualizada pelo INPC desde a celebração do contrato, bem como juros de mora desde a citação
.

Requer o acolhimento dos embargos
para sanar os vícios
quanto aos parâmetros para correção monetária e juros de mora da condenação pela Tabela FIPE, bem como quanto à multa de 50% do valor financiado prevista no Decreto-Lei 911/69 em caso de improcedência da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante aponta duas omissões no acórdão: (i) ausência de fixação dos parâmetros para correção monetária e juros de mora relativos ao valor da indenização com base na Tabela FIPE; e (
ii
) ausência de pronunciamento quanto à aplicação da multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Passo à análise das alegações.

Assiste razão ao embargante quanto à primeira omissão apontada.

Com efeito, o acórdão embargado, ao determinar a conversão da obrigação de restituição do veículo em perdas e danos correspondentes ao valor do bem na data da apreensão, a ser apurado com base na Tabela FIPE, não especificou os parâmetros de atualização monetária e incidência de juros de mora sobre tal valor.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, em casos de conversão da obrigação de restituição do bem em perdas e danos, o valor da indenização deve corresponder ao preço de mercado do veículo na data da apreensão, com correção monetária e juros de mora a partir desse mesmo momento.

Isso porque a data da apreensão marca o momento da efetiva privação da posse do bem pelo proprietário, configurando o evento danoso que fundamenta a obrigação indenizatória.

Assim, é a partir desse momento que deve incidir tanto a correção monetária, destinada a preservar o valor real da moeda, quanto os juros moratórios, que visam compensar o credor pela indisponibilidade do capital.

Quanto aos índices aplicáveis, a correção monetária deve seguir o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), por refletir adequadamente a desvalorização da moeda no período, enquanto os juros de mora devem ser fixados em 1% (um por cento) ao mês, conforme previsão do artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional.

Portanto,
merece acolhimento
os embargos neste ponto para integrar o acórdão, estabelecendo que o valor da indenização, correspondente ao preço de mercado do veículo na data da apreensão segundo a Tabela FIPE, deverá ser atualizado monetariamente pelo
INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir da data da apreensão do bem.

No que concerne à segunda omissão apontada, referente à aplicação da multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, também assiste razão ao embargante.

O dispositivo legal em questão estabelece que "na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado".

No caso dos autos, o acórdão embargado julgou improcedente a ação de busca e apreensão e determinou a restituição do bem ao embargante ou, caso não fosse possível, a conversão da obrigação em perdas e danos.

A impossibilidade de restituição do bem pressupõe sua alienação pela instituição financeira, circunstância que atrai a incidência da multa prevista no dispositivo legal supracitado.

A finalidade da multa é coibir a alienação precipitada do bem pelo credor fiduciário antes do trânsito em julgado da ação de busca e apreensão, prática que pode causar prejuízos irreparáveis ao devedor fiduciante caso a demanda seja julgada improcedente. Trata-se, portanto, de sanção com caráter pedagógico e compensatório.

Quanto aos parâmetros de atualização da multa, esta deve corresponder a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, com correção monetária pelo INPC desde a data da celebração do contrato, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação do réu na ação de busca e apreensão.

Assim, acolho os embargos também neste ponto para integrar o acórdão, determinando a aplicação da multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, com correção monetária pelo INPC desde a data da celebração do contrato e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Nesse sentido o entendimento desta e. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – MULTA EM CASO DE VENDA ANTECIPADA DO VEÍCULO – ART. 3o, § 6o, DO DEC-LEI 911/69 – CABIMENTO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO SEGUNDO SUA AVALIAÇÃO PELA TABELA FIPE –
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Admite-se a interpretação extensiva do disposto no art. 3o, § 6o, do
Dec
-Lei 911/69, para aplicar a multa nele referida quando, na hipótese de extinção da lide, houver a venda antecipada do bem em questão, uma vez que o credor assumiu o risco de arcar com as
consequências.
Ao valor da restituição do veículo alienado, segundo a tabela
fipe
, deve incidir correção monetária e juros moratórios a partir da sentença de extinção.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10109348020248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA NÃO CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS, COM O DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE, da época da apreensão, DEVIDAMENTE CORRIGIDO – IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE VENDA ANTECIPADA DO VEÍCULO – ART. 3o, § 6o, DO DEC-LEI 911/69 – CABIMENTO MESMO NA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –- OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado. Não havendo a devida comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2 .o do Decreto-lei 911/69, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo é medida que se impõe, bem como a restituição do bem ao devedor fiduciário, ou, na hipótese de ter sido vendido, a conversão da obrigação de
entregar/restituir o bem em Perdas e Danos com a condenação do autor ao pagamento do valor pela Tabela Fipe da época da apreensão, corrigido e acrescido de juros moratórios de 1% desde a apreensão. Na hipótese de ter sido alienado o veículo, incidirá, ainda, a multa de 50% do valor originalmente financiado, com fundamento no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69, em razão da venda indevida e irregular do automóvel, antes de consolidado seu domínio. Admite-se a interpretação extensiva do disposto no
art
. 3o, § 6o, do
Dec
-Lei 911/69 para aplicar a multa nele referida quando, na hipótese de extinção da lide, houver a venda antecipada do bem em questão, uma vez que o credor
se utilizou
da faculdade que essa norma lhe concede e assumiu o risco de arcar com as consequências.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10099426720228110040, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a
os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, integrando o acórdão embargado nos seguintes termos:
“a
) O valor da indenização, correspondente ao preço de mercado do veículo na data da apreensão segundo a Tabela FIPE, deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir da data da apreensão do bem;
b)
Fica estabelecida a condenação da instituição financeira ao pagamento da multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, com correção monetária pelo INPC desde a data da celebração do contrato e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, caso o bem já tenha sido alienado
”
.

Mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025